Tribunal: TJDFT
Processo: 0741620-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741620-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR HUGO LUCIO 21967176817 APELADO: PAULO MAURICIO DE LEMOS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por VITOR HUGO LUCIO, contra sentença (ID 39673696) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido deduzido por PAULO MAURICIO DE LEMOS SOARES, condenando o apelado a restituir o valor recebido em virtude da venda de produto defeituoso. Adoto o relatório da sentença recorrida: “Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolveu entre as partes epigrafadas por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Narra o requerente que adquiriu da requerida uma câmara de maturação, pelo valor acordado de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), já incluso o frete. Aduz que recebeu a mercadoria no dia 19/7/2021 e que, além do atraso na entrega, ao utilizar o produto, em 20/7/2021, deparou-se com diversas avarias e defeitos que impossibilitaram o uso. Afirma que contatou o requerido e que restou acordado no dia 30/7/2021 a devolução integral dos valores pagos, a ser realizada no dia 13/8/2021. Ressalta, contudo, que o requerido não promoveu a restituição no prazo avençado. Com base na fundamentação apresentada na inicial, o requerente formula as seguintes pretensões: "4. que seja dado provimento ao pleito do requerente e condenada a requerida a promover a restituição do valor pago a título de aquisição do bem no valor de R$6.600,00 devidamente acrescido de juros e correção monetária; 5. que seja ainda determinada a retirada do maquinário da residência do autor no prazo de até 15 dias contados da devolução do valor, sob pena do requerente estar autorizado a realizar o descarte do produto, em razão do mesmo estar ocupando espaço, sem funcionamento ou utilização;" (ID 109680846, pp. 6/7) Citado (ID 130476940), o requerido ofereceu contestação de ID 132642178. Preliminarmente, suscita a sua ilegitimidade passiva "ad ”causam", pugna pela denunciação da lide e argui prejudicial de decadência. No mérito, alega que nunca se opôs a atender o cliente e que acordou em efetuar a devolução do valor pago, mas aduz que o requerente se nega a efetuar o pagamento do frete para devolução do bem. Pugna, ao final pelo acolhimento das preliminares e/ou da prejudicial, mas, caso superadas, pela improcedência dos pedidos iniciais. Réplica apresentada no ID 133396619, oportunidade em que o requerente refuta as teses de defesa. O pedido de denunciação da lide foi indeferido pela Decisão de ID 134800976.” O pedido foi julgado procedente nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: 1) CONDENAR o requerido a restituir ao requerente o valor total de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), o qual será acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar da data dos desembolsos, e de juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação; 2) CONDENAR o requerido a promover a retirada do produto defeituoso da residência do requerente, ou fornecer meios para tanto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do requerente ficar autorizado a realizar o descarte do produto. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. O apelante, em suas razões recursais (ID 39673700), requer a reforma ou cassação da sentença, Apresentadas contrarrazões (ID 39673705), foi arguida preliminar de falta de recolhimento do preparado. Diante da preliminar o apelante foi intimado a se manifestar conforme despacho de ID 39838107. Não obstante, quedou-se inerte conforme certidão de ID 40315132. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Cabe esclarecer, inicialmente, que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. Estabelece o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. É de se destacar que a apelação, assim como todos os recursos regidos pelo Código de Processo Civil, possui pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade que, a rigor, devem ser observados e, conforme relatado, não se verifica o recolhimento do respectivo preparo no caso em comento, requisito este imprescindível para o conhecimento da apelação. No caso dos autos não foi apresentado qualquer comprovação de pagamento do preparo, apesar da sua citação no corpo das razões de apelação. Dessa forma, afere-se que não houve o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Todavia, a falta de recolhimento do preparo encontra previsão específica no novo Código de Processo Civil, consoante dispõe o art. 1.007, §4o do novo Diploma Instrumental. In verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nossos) Desse modo, foi dada a oportunidade para a manifestação quanto ao não recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, conforme se observa na decisão de ID 39838107. Não obstante, determinado o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, a fim de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade de apelação interposta o apelante quedou-se imóvel conforme certificado no ID 40315132. À luz do exposto, o art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, estabelece que incumbirá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Diante do exposto, considerando do art. 932, inciso III e parágrafo único, e do art. 1.007, ambos do CPC, considerando a ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado no recolhimento do respectivo preparo, DEIXO DE CONHECER da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator